Tribunal: TJMT
Processo: 1020898-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020898-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 069.092.541-71 (PACIENTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – COMPANHEIRA COM 16 ANOS DE IDADE E GESTANTE – CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 318, DO CP NÃO PREENCHIDOS - IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA – HIPÓTESE QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

O simples fato de sua companheira possuir 16 anos de idade e estar gestante, por si só não autoriza
a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a não ser que estejam suficientemente demonstradas as hipóteses previstas na redação do artigo
318
da Lei Instrumental Penal, o que,
a priori,
não é que se vê nos autos.

“(...) é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)”

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Pedro Henrique da Silva Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 04 de maio de 2020, pela suposta prática do crime de organização criminosa, sendo o mandado cumprido em 18 de junho de 2020, pela autoridade policial, na Cidade de sapezal.

Alega que, no mês de agosto de 2019 sofreu um acidente automobilístico, em que fraturou o pé e teve traumatismo craniano, formando um coagulo cerebral.

Devido a gravidades das lesões sofridas em seu crânio e pé, o acusado foi encaminhado par ao hospital Municipal de Cuiabá.

Aduz que, conforme exame de TC, o paciente sofreu concussão cerebral, e que as concussões cerebrais provocam pequenas lesões no cérebro e, por isso, caso aconteçam repetidamente ou caso sejam muito graves, podem provocar o desenvolvimento de sequelas como epilepsia ou perda de memória.

Argumenta que estudos recentes apontam que o coronavírus (covid-19) não causa somente problema respiratório, ataca também o sistema neurológico, e que caso venha a se infectar com o vírus da Covid – 19, este corre grande risco de ficar com sequelas. Razão pela qual, deve-se levar em consideração a Recomendação 62/2020, do CNJ e o atual posicionamento do Ministro do STF Marco Aurélio Mello, no dia
18/03/2020
, o respeitável Ministro recomendou aos Juízes, examinarem a possibilidade de soltarem os presos.

Argumenta ainda que sua companheira encontra-se gestante e pelo fato da mesma ter apenas 16 anos de idade, depende financeiramente, de forma exclusiva, do beneficiário para seu sustento. Além do fato de que ela se encaixa no grupo de risco, vez que se encontra gestante, e impedida de laborar para prover o próprio sustento.

Justifica que o beneficiário possui residência fixa, e trabalho lícito sendo cabível a aplicação de medidas alternativas.

Por tais razões, requer
seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive para revogara a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas, com imediata expedição e alvará de soltura, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 60763999).

Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 61533993). As informações foram juntadas aos autos (Id.

62901451/1452/1454/1457 e 62901461/1463/1465/1466).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Sumário: Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) Recomendação no 62/2020 do CNJ; 2) ofensa ao princípio da homogeneidade; 3) predicados pessoais. Pedido de liberdade. Prisão motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento do paciente para com organização criminosa [composta por 27 integrantes] voltada ao tráfico de entorpecentes. Encarceramento cautelar para garantia da ordem pública justificado. Prisão preventiva dos integrantes como forma de interromper as atividades. Premissas do STJ. Decreto prisional idôneo. Ofensa ao princípio da homogeneidade. Natureza distinta da prisão final. Salvaguarda das garantias sociais e processuais. Diretriz do TJMT. Condições pessoais favoráveis não justificam a revogação. Enunciado Criminal 43 do TJMT. Não comprovação de que o paciente esteja acometido por doença grave ou integre grupo de risco, tampouco sobre seu atual estado de saúde. Excepcionalidade da ordem de prisão que não se aplica aos crimes cometidos por organização criminosa. Medidas cautelares diversas da prisão. Imprescindibilidade do paciente aos cuidados de sua filha e companheira [em estado gravídico]. Invocação de dependência econômica. Análise do contexto familiar prejudicado. Anotação de trabalho na CTPS datada de dezembro/2019 e a “declaração de serviço” desprovida de credibilidade. Circunstâncias que envolvem o fato. Insuficiência. Diretriz do STJ. Parecer pela denegação da ordem”
(Id. 63747469).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
em benefício de
Pedro Henrique da Silva Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Contudo
, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

No presente caso, o juiz singular informou que o Defensor Público requereu a revogação da prisão preventiva do paciente alegando ausência de ausência de elementos concretos que justificassem a prisão, não tendo alegado no peido doenças preexistentes. Contudo, a advogada nomeada pelo paciente formulou pedido nos autos, requerendo a reconsideração da decisão sob argumento de que o paciente teria sofrido acidente em agosto de 2019, que ocasionou um coágulo cerebral.

Salientou que
a despeito de haver comprovação de que o paciente sofreu acidente automobilístico em 2019, que ocasionou um contusão temporal há época, inexiste qualquer tipo de evidência de que seu estão de saúde está extremamente debilitado, conforme preceitua o art. 318, II, do Código de Processo Penal, a ponto de não poder receber possível tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado tratamento.

Informou ainda que os documentos comprobatórios juntados pela defesa, não comprovam o estado de saúde atual do paciente, e sim à sua situação na data do acidente (agosto de 2019), ou seja a mais de 12 meses, não havendo provas de que tenha desenvolvido sequelas decorrentes do acidente.

Importante consignar que, no presente
writ
, foram juntados os mesmos documentos apresentados ao juiz singular, de modo que não há comprovação de que o paciente realmente esteja acometido por doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros e, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco
, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Quanto ao fato da imprescindibilidade do paciente aos cuidados de sua companheira por estar em estado gestacional, impende registrar que, o art. 318, do CPP explicita em quais casos a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar, veja-se:

“
Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
quando o agente for
:
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I
-
maior de 80 (oitenta) anos
; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II
-
extremamente debilitado por motivo de doença grave
; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III
-
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

IV
-
gestante;
(Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V
-
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI

- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Observa-se que o simples fato de sua companheira possuir 16 anos de idade e estar gestante, por si só não autoriza
a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a não ser que estejam suficientemente demonstradas as hipóteses previstas na redação do artigo
318
da Lei Instrumental Penal, o que,
a priori,
não é que se vê nos autos.

Ademais, como bem ressaltado pelo representante do Ministério Público em seu parecer, os documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar a existência de vínculo empregatício atual, tampouco a dependência exclusiva da menor em relação ao paciente e sua impossibilidade de sobrevivência.

Vejamos o que nos orienta o parágrafo único do mesmo artigo:

“Parágrafo único
.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste arti
go.”

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa. 3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, razão pela qual a segregação deve ser mantida.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pedro Henrique da Silva Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020